Tribunal: TJMT
Processo: 1074851-07.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074851-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (RECORRENTE), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), SILVIA ANDREA DE FREITAS - CPF: 024.903.299-60 (RECORRIDO), LELIANE TEIXEIRA - CPF: 043.836.299-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REC
URSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05
/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024). No
presente

caso
, o
Recurso

Inominado

interposto

satisfez
o
Princípio
da
Dialeticidade
, visto que
impugnou
a
fundamentação

apresentada

na

sentença

acerca
da
regularidade
do
título

executivo
que
embasa
a
ação

executiva
.

2.
Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Não

havendo

provas
que
venham

fragilizar a pr esunção da veracidade da declaração de hipossuficiência

firmada
(ID 243846695/PJe2),
bem

como
dos
documentos

juntados
(ID 243846698/PJe2), e
sendo

realizada

apenas

impugnação

genérica
pela
parte

impugnante
,
não

há
que se
falar

em

revogação
do
benefício
da
gratuidade
. Justiça
gratuita

mantida
.

3.
Origem
da
dívida
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
(NU
nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023). O
contrato

assinado

eletronicamente
(ID 243846676/PJe2), com
elementos

confirmativos
(e-mail silviafreitass75@gmail.com e ID de
assinatura
: EGI2TSOJTGU-GY2TCNJSGU-NTWUERUSWI3OW), e
sem

impugnação

específica
da
parte

devedor
a
, é
suficiente
para
demonstrar
a
existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

credora
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recu
rsal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
publicado
no DJE 17/05/2023 e N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
publicado
no DJE 12/04/2024).

4. Quanto
ao

título

executivo
,
o
juízo
singular
ponderou
que "
a
exequente

instruiu
a
inicial
com a
prova
da
prestação
que
lhe

corresponde
, qual
seja
, o
contrato
de
prestação
de
serviços

educacionais

assinado

por
duas
testemunhas
(art. 784, III do CPC) e
histórico
escolar (art. 798,
inc
iso
I,
alínea
‘d’, do CPC),
tornando

apto
para o
prosseguimento
do
feito
",
além
do que, "
não
basta à
parte

executada

afirmar
que
sofreu

qualquer

tipo
de
fraude

por

terceiros
, que se
utilizaram
de
seus

documentos

pessoais
,
imputando

às

requeridas
a culpa
po
r

falha

na

prestação
do
serviço

educacional
, se,
sequer

foi

apresentado

registro
de
ocorrência
de
furto
/
extravio
de
documentos
,
ou

seja
,
não

houve
a
demonstração
do
mínimo

suficiente
do
lastro

probatório
para a
responsabilidade
das
requeridas
".
Ademais
,
de
staca
-se que no
referido

instrumento
(ID 243846676/PJe2) que
embasa

a

execução

consta
o
exato

endereço
da
parte
, de
sorte
que,
além
da
ausência
de
impugnação

específica

aos

elementos
do
contrato
,
existem

outras

evidências
da
relação

jurídica
,
razão
pela qu
al tais
documentos

podem
ser
admitidos

como

prova
da
relação

contratual
,
conforme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 800,00 (
oitocentos
reais), pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1074851-07.2023.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
SILVIA ANDREA DE FREITAS

Recorrido
:
MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA

RELATÓRIO.

Egrégia

Turma
.

MANTENEDORA EDUCACIONAL
PELEGRINO CIPRIANI LTDA
ajuizou

reclamação

em
face de SILVIA ANDREA DE FREITAS.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguinte
s

termos
:
"Vistos, etc.

Fundamento
e
decido
. A
Executada

opôs
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
aduzindo
que
não

celebrou

contrato
com
a

exequente
e
desconhece
o
contrato

assinado

digitalmente
.
Contudo
,
verifica
-se que,
na

verdade
, se
trata
de Embargos à
Execução
. E,
a

apreciação
dos Embargos à
Execução
no
rito
dos
Juizados

Especiais
,
está

condicionada
a
garantia
integral do
juízo
,
conf
orme

Enunciado
117 do FONAJE, que
dispõe
: “É
obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação
de embargos à
execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado
Especial”. Nesse
diapasão
,
constato
a
garantia
integral do
juízo
(ids.
151718034, 151823223 e 152122747), pois,
há

nos
autos valor
bloqueado

pelo
SISBAJUS,
suficiente
para a
sua

garantia
,
conforme

inteligência
do art. 53, § 1º da Lei 9.099/95. Logo,
baseado
no
princípio
da
instrumentalidade
das
formas
,
recebo

a

exceção
de
pr
é
-executividade

como
Embargos à
Execução
. Assim,
afirma

a

executada
que sempre
residiu
no
mesmo
local,
na

cidade
de
Araucária
/PR e, jamais
cursou
Técnico
em
Segurança do
Trabalho
. Aponta a
necessidade
de
concessão
de tutela de
urgência
para
retirada
do
seu

nome
no
cadastro
de
inadimplentes
, visto que a
situação

está

impossibilitando

transações
no
comércio
,
dificultando

sua

vida

financeira
.
Além
do que,
ao

final,
pugna
, pela
condenação
da
Exequente

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral. Em
impugnação
, a

Exequente

questiona

a

ausência
de
impugnação

específica
, tanto
quanto

ao

endereço

onde

foi

regularmente

citada

a

executada
,
como
o
endereço
de e-mail
silviafreitass75@gmail.com ,

constante
no
aceite
digital, que
confirma

a

assinatura
no
contrato
.
Afirma
a

cobrança
ser
devida
,
por

ausência
de
cancelamento
formal à
instituição
de
ensino
,
em

casos
de
desistência
do
curso
,
conforme

cláusula

contratual
.
Pleiteia

ainda
, a
revogação
da
gratuidade
de
justiça
da
executada
,
por

ausência
de
comprovação
e,
ainda
, a
co
ndenação

em

litigância
de
má-fé
. Pois
bem
. No
caso

em

tela
,
verifico
que
a

exequente

instruiu

a

inicial
com a
prova
da
prestação
que
lhe

corresponde
, qual
seja
, o
contrato
de
prestação
de
serviços

educacionais

assinado

por
duas
testemunhas
(art. 784, III d
o CPC) e
histórico
escolar (art. 798,
inciso
I,
alínea
‘d’, do CPC),
tornando

apto
para o
prosseguimento
do
feito
.
Pedido
Justiça
Gratuita
A
gratuidade
no
primeiro

grau

decorre
da
própria
lei de
regência

nº
9.099/95. Diante dessa
premissa
, o
momento

pr
óprio
para o
juiz
se
manifestar

acerca
de eventual
pedido
de
justiça

gratuita
, no
sistema
dos
Juizados

Especiais
,
nasce

somente

na

hipótese
de
interposição
de
recurso

inominado
,
onde
,
ter
-se-á, se for o
caso
, o
requerimento
e
deliberação

acerca
do
pedido
,
pois é a
partir
dessa
fase
que a
gratuidade

deixa
de ser
generalizada
e
abre
-se a
possibilidade
de
incidência
da Lei 1060/50.
Rejeito
o
pedido
de
gratuidade
da
justiça

gratuita

nesta

fase
processual,
tal

como

rejeito

a

impugnação

apresentada
pela
exequente
. Da
Inversão
do
Ônus
da Prova A
parte

executada

requereu a decretação da inversão do ônus da prova
,
amparada

pelo
Código de
Defesa
do
Consumidor
,
diante
da
hipossuficiência
e
vulnerabilidade

perante
à
exequente
. A
partir

disto
, é
oportuno

esclarecer
que
a

inversão
do
ônus
da
prova

não
se opera
automaticamente
,
simplesmente

por

tratar
-se de
relação
de
consumo
. O
texto
da norma
dispõe
que
a

alteração
do
encargo

probatório

exige

verossimilhança
do que
foi

alegado

ou

quando
o
consumidor
for
hipossuficiente
, e,

ainda
,
depende
do
critério
do
julgador
, o qual,
por

razoabilidade
,
deve

observar
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
conforme
art. 6º
inciso
VIII do CDC. Assim,
apesar
de se
aplicar
no
caso
o Código de
Defesa
do
Consumidor
,
não
se
deve

afastar
da
executad
a
, o
dever
de
cumprir
com
suas

obrigações
,
nos

termos
do art. 373, I do CPC. Nesta
linha
de
raciocínio
,
não
basta à
parte

executada

afirmar
que
sofreu

qualquer

tipo
de
fraude

por

terceiros
, que se
utilizaram
de
seus

documentos

pessoais
,
imputando

às

requer
idas
a culpa
por

falha

na

prestação
do
serviço

educacional
, se,
sequer

foi

apresentado

registro
de
ocorrência
de
furto
/
extravio
de
documentos
,
ou

seja
,
não

houve
a
demonstração
do
mínimo

suficiente
do
lastro

probatório
para a
responsabilidade
das
requerida
s
. Da
Impenhorabilidade
do
Salário
Entre um
ato
e outro do
processo
, fora
realizado

bloqueio
judicial
por

meio
do
sistema
SISBAJUD, o qual
resultou

na

penhora
de valor de R$ 2.024,64 (Id. 151718034, 151823223 e 152122747). A
parte

executada

alegou

a

impenh
orabilidade
do
montante

bloqueado

em

conta
,
haja
vista ser
proveniente
de
salário
,
motivo

pelo
qual
requereu
a
desconstituição
da
aludida

penhora
(Id. 153439074). De
início
,
a

impenhorabilidade
é
questão
de
ordem

pública
,
como

já

decidiu
o Tribunal de Just
iça do Estado de Mato Grosso no
Agravo
de
Instrumento
n. 1014300-98.2022.8.11.0000,
julgado

em
14/09/2022 e
publicado
no DJE de 14/09/2022. No
ponto
,
convém

relembrar
que,
conforme
o
artigo
854, § 3º,
inciso
I, do CPC, é
ônus
da
parte

executada

comprovar

a

impenhorabilidade
do valor
bloqueado
. No
presente

caso
, a
parte

executada

apresentou

declaração
de
vínculo

empregatício
e
holerite
,
nos
ids. 153439084, 153439090 e 153439087, que
corroboram

a

alegação
de que a
verba

penhorada
é de
origem

salarial
, que
a
ufere

como
Operadora de
Produção
I.
Firmada

essa

premissa
,
não
seria
possível

manter
o
bloqueio
integral
realizado

por

meio
do
sistema
SISBAJUD.
Afinal
,
colhe
-se dos
documentos
de Id. 153439087, que
o

montante

bloqueado
(R$ 2.024,64) é
oriundo
de
verba

s
alarial
. Logo, o
cenário

probatório

revela
que a
penhora
integral
requerida

prejudicaria
o
mínimo

existencial
. Nesse
passo
, a
manutenção
de 30% do
bloqueio

realizado

por

meio
do
sistema
SISBAJUD, se
mostra

possível
. Dos Danos Morais
Pleiteia
a
executada

in
denização

por

danos

morais
,
ao

argumento
que
a

exequente
,
indevidamente

aceitou
que
terceiros

utilizassem a documentação da executada para inscreve -la em

curso

técnico
que jamais se
matriculou
, com o
intuito
de
auferir

lucros
.
Verifica
-se que
houve

demonst
ração
pela
Instituição
de Ensino Superior da
regularidade
da
contratação
, com o
preenchimento
dos
requisitos

necessários

desde

a

inicial
.
Ademais
, o
curso

contratado
pela
executada

refere
-se à
modalidade
de
Educação
à
Distância
,
podendo
ser
contratado
e
ex
ecutado

em

qualquer

lugar
do
território

nacional
,
ou

até

mesmo
fora
dele
, de modo virtual. Nesse
sentido
: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO NA FORMA AJUSTADA NO CONTRATO. ME
NSALIDADES NÃO PAGAS. SERVIÇO À DISPOSIÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. - O
aluno
que
não

realiza
o
cancelamento
da
matrícula

nos

termos

fixados
no
contrato

firmado

perante

instituição
de
ensino
,
em
tempo
hábil
para
não

pagar
as
men
salidades
do
semestre

letivo
, assume a
obrigação
da
quitação
,
independentemente
do
não

comparecimento

às
aulas,
uma

vez
que
o

serviço

foi

colocado
à
sua

disposição
-
Inexistindo

cobrança

indevida
,
configura -se legítima a negativação do nome do aluno

em

órg
ãos
de
restrição

ao

crédito
,
quando

não

quitado
o
débito
.
Ausente
o
ato

ilícito
,
improcede
o
pleito
de
indenização

por

danos

morais
. (TJ-MG - AC: 10625140042684001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de
Julgamento
: 15/05/2018, Data de
Publicação
: 29/05/2
018).
Entendo
que
inexiste

qualquer

relato

específico
que
autorize
a
responsabilização
da
exequente
,
por

possível

utilização
dos
documentos

pessoais
da
executada

por

terceiros
,
nem

mesmo

pelo

contrato
de
prestação
de
serviços

educacionais
. Isto
porque
,
os

demais
dados (
endereço

residencial
,
endereço
de e-mail e
contatos

telefônicos
)
não

foram

impugnados

especificamente
pela
executada
e,
sequer
a
mesma

juntou

aos
autos
qualquer

registro

às

autoridades

policiais
do
extravio
/
furto
,
ou
,
ainda
,
protocolos de ped idos de emissão de segunda
via de
seus

documentos
. Diante dessas
considerações
,
entendo
que, as
alegações
da
executada
,
não

rompem
o
nexo
de
causalidade
entre a
situação

apresentada
e a
conduta

ilícita
da
instituição
de
ensino
,
nos

termos
do que
dispõe
o a
rt. 927, §
único
, do Código Civil. Assim
sendo
,
não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
, a
discussão

em

relação

ao

dano
e
seu
quantum
indenizatório
. Por
fim
,
q
uanto

ao

pedido
de
litigância
de
má-fé
,
vejo
que
razão

não

assiste
a
parte

exequente
,
posto
que
não

comprovada
as
hipóteses
do art. 80 do CPC. Por
tudo
que dos autos
consta
,
julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE,
os
embargos à
execução
,
na
forma do art. 487,
incis
o
I, do CPC,
para CONVERTER

os

bloqueios
de ids n. 151718034, 151823223 e 152122747,
em
favor da
parte

exequente
,
apenas
no
limite
de 30% do valor
bloqueado
; da
sorte
que
o

montante
de 70%
deve
ser
devolvido
à
parte

executada
. Posto
isso
, ADOTO as
seguinte
s

providências
: 1. DETERMINO a
liberação
do
montante
de 70%
bloqueado

em
favor da
parte

executada
; 2. DEFIRO a
penhora
de 30% do valor
bloqueado

em
favor da
parte

exequente
; 3. EXPEÇA-SE
alvará
judicial. 3.
Julgo
IMPROCEDENTE o
pedido
de
indenização

por

da
no
moral. 4. INTIME-SE a
parte

executada
para, no
prazo
de 05
dias
,
apresentar
dados
bancários
; 5. INTIME-SE a
parte

exequente
para, no
prazo
de 05
dias
,
apresentar
dados
bancários
,
bem

como

pugnar
o que
entender
de
direito
para o
prosseguimento
do
feito
,
sob
pena
de
extinção
.
Precluso
o
prazo

recursal
,
ao

arquivo
.
Transitada

em

julgado
,
certifique
-se e
cumpra
-se.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM. Juiz
Togado
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9.099/95. Mariana Leal da Silva
Juíza

Leiga
Vistos, etc
. HOMOLOGO
o
projeto
de
sentença
,
nos

termos
do art. 40, da Lei 9.099/95
c.c
. art. 8º, da LCE
nº
270/07.
Publicação

eletrônica
. Cuiabá (MT), data
disponibilizada
no Sistema. FLAVIO MALDONADO DE BARROS JUIZ DE DIREITO"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

devedora
. Em breve
resumo
,
sustentou
que: a)
desconhece
a
dívida
que
está

sendo

cobrada
; b)
não

assinou
o
instrumento

particular que

embasa

a

execução
e
nem

contratou

qualquer

serviço
com a
parte

credora
.
Requereu a reforma da sentenç a para declarar

inexigível
o
débito

exequendo
,
bem

como

determinar
a
restituição
dos
valores

bloqueados
.

Nas
contrarrazões
, a
parte

recorrida

arguiu

ofensa

ao

princípio da dialeticidade e impugnou a gratuidade da justiça
. No
mais
,
contrapôs
as
razões

recur
sais
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024